Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00114
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2007/0114
Acusados:
Iara Terezinha Urach
Joaquim Carlos Franchi
João Vicente Silva
Rafael Urach Íncola
SB Franchi Consultoria Ltda.
Silva Braga Participações Ltda.

Ementa:
Atuação irregular da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, exercida
sem a prévia autorização da CVM. Multas e absolvições.

Imputação de prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.
Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável decidiu, por unanimidade de votos, acompanhando o voto do Relator:

1) Aplicar, com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, a pena de multa individual, no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à Silva Braga Participações Ltda. e a João Vicente
Silva, por infração ao disposto nos artigos 23 da Lei no 6.404/76 e 3o da Instrução CVM no
306/99;

2) Absolver Silva Braga Participações Ltda. e João Vicente Silva da acusação de infração ao
disposto no inciso I, conforme descrito no inciso II, alínea “c”, ambos da Instrução CVM no
08/79;

3)
Absolver os demais acusados, Iara Terezinha Urach, Joaquim Carlos Franchi, Rafael
Urach Incola e S B Franchi Consultoria Ltda., de todas as imputações que lhes foram
formuladas pelo Termo de Acusação.

4) Comunicar a decisão do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do
Sul.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional das
absolvições proferidas.

Ausentes os acusados e o advogado constituído .

Presente o procurador Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2008

Sergio Weguelin
DIRETOR-RELATOR

1/17

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2007/0114
Indiciados: João Vicente Silva
Joaquim Carlos Franchi
Rafael Urach Nicola
Iara Terezinha Urach
Silva Braga Participações Ltda.
SB Franchi Consultoria Ltda.

Diretor-Relator: Sergio Weguelin
RELATÓRIO
Da Origem
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador tem origem no Ofício no 3607 do COAF – Conselho de
Controle de Atividades Financeiras -, que comunicou à CVM que cliente da Cruzeiro do Sul S/A Corretora de Valores
(“Cruzeiro do Sul”) teria realizado, em 05.11.2004, operações day trade de compra e venda de ações “... cuja
diferença entre essas operações seria de R$ 250 mil, valor considerado pela Corretora como incompatível com seu
patrimônio declarado” (fls. 02).

Dos Fatos
2. Em 17.12.2004, a Gerência de Acompanhamento de Mercado – 2 (“ GMA-2”) da CVM enviou ofício à Bolsa
de Valores de São Paulo (“Bovespa”) requerendo diversas informações acerca do investidor (fls. 03). Em resposta, a
Bovespa informou que ele estava cadastrado nas corretoras Cruzeiro do Sul, Umuarama S/A Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Umuarama”), Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“ Solidez”) e Finabank
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“Finabank”), além de ter fornecido, por meio magnético, os
negócios realizados por ele em novembro de 2004 (fls. 04).
3. A documentação enviada à CVM em resposta revelou que o investidor havia operado através de todas as
corretoras, com exceção da Umuarama. Em 06.01.2005 e 11.02.05, a CVM enviou ofício às outras três corretoras
requerendo cópia da ficha cadastral e de toda documentação pertinente ao cliente (fls. 07, 20 e 39).
4. Em 18.02.2005, a GMA-2 , em seu relatório de análise, concluiu que o comitente, no mês de novembro de
2004, teve um prejuízo acumulado de R$ 30.400,00, devido, principalmente, às perdas sofridas em operações
realizadas através da Finabank. Além disso, apontou que, “Em relação às transações do investidor na Cruzeiro do Sul
CV, especialmente no que se refere aos negócios do pregão de 10/nov, os valores despendidos naquela data foram
compatíveis com o patrimônio declarado na respectiva ficha cadastral da corretora, a despeito da comunicação feita
pela Cruzeiro do Sul CV” (fls. 65/69).
5. Dentre a documentação enviada pela Cruzeiro do Sul, constava uma autorização assinada pelo investidor,
datada de 15.10.2004, outorgando poderes para a Silva Braga Participações Ltda. (“Silva Braga”) e seu
representante, João Vicente da Silva, a “... emitir e/ou executar ordens verbais e/ou via sistema eletrônico de
negociação E-broker ...” em seu nome, nos mercados de ações, futuros e opções junto à Cruzeiro do Sul CV, bem
como informar aplicações e solicitar resgates (fls. 31).
6. Em outro documento enviado pela Cruzeiro do Sul, denominado “Parecer Sobre o Cliente – PF” consta que
2/17

João Vicente da Silva seria pessoa autorizada a dar ordens para um grupo de investidores (fls. 38),
7.
O referido documento informou também que o cliente R.U.N. teria sido apresentado na Cruzeiro do Sul,
juntamente com o Sr. João Vicente da Silva, pelo Sr. Joaquim, que trabalhava na corretora Finabank como operador.
Posteriormente, descobriu-se que se tratava de Joaquim Carlos Franchi, que trabalhou como operador na Finabank
de abril a novembro de 2004 e depois transferiu-se para a Solidez.
8.
Conclui a GMA-2 afirmando que “O que nos chamou a atenção foram os indícios relacionados ao
representante do investidor na Cruzeiro do Sul CV, Sr. João Vicente da Silva, e à sua empresa, a Silva Braga
Participações Ltda., por meio do operador Joaquim Carlos Franchi, de estarem atuando como administradores de
carteira de terceiros sem a devida autorização da CVM para o exercício da atividade. Há indícios, no documento
fornecido pelo Banco Cruzeiro do Sul (fls. 39), de que tais pessoas estariam atuando em nome de diversos outros
investidores gaúchos, o que pode caracterizar irregularidade...”.
9.
A partir de dados obtidos na Secretaria de Receita Federal, a GMA-2 descobriu que a Silva Braga foi
constituída em 19.08.04 e tinha como sócios a Sra. Iara Terezinha Urach e seu sobrinho Rafael Urach Nicola. A Silva
Braga, por sua vez, tinha participação na SB Franchi Consultoria Ltda. (“SB Franchi”), juntamente com o Sr. Joaquim
Carlos Franchi, constituída em 16.11.04.
10. Diante desses fatos, a are técnica solicitou a realização de inspeção local nas corretoras Cruzeiro do Sul,
Finabank e Solidez (fls. 70/73) com o objetivo essencial de esclarecer a suspeita de que tais pessoas estariam
atuando irregularmente como administradores de carteira no mercado de valores mobiliários. No relatório de inspeção
(fls. 2205/2292), o inspetor concluiu, dentre outras, que restou caracterizada a intermediação irregular de negócios no
mercado de valores mobiliários por João Vicente da Silva, Silva Braga e SB Franchi, a prática irregular da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários por parte de João Vicente Silva, Joaquim Carlos Franchi, Silva Braga
e SB Franchi e a execução de manobra fraudulenta no mercado de valores mobiliários por parte de João Vicente Silva
com participação de Joaquim Carlos Franchi, Silva Braga e SB Franchi, tendo por objetivo repassar recursos de um
comitente para outro e/ou propiciar lucro a uma das partes em prejuízo da outra.

Do Termo de Acusação
11.
O Termo de Acusação do presente Processo Administrativo Sancionador (fls. 2459/2483) imputa aos
acusados a prática de atividades irregulares de administração de carteira de valores mobiliários e de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme se exporá a seguir.

Atividade Irregular de Administração de Carteira de Valores Mobiliários
12. A Instrução CVM no 306/99 conceitua, em seu art. 2o [1], a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, sendo que seu art. 3o, caput[2], dispõe que o exercício dessa atividade é restrito a pessoas autorizadas
pela CVM. Ocorre que as investigações realizadas mostraram que João Vicente Silva, Joaquim Carlos Franchi, Silva
Braga e SB Franchi exerceram tal atividade sem estarem cadastrados na CVM. Os fatos que levaram a essa
conclusão são os seguintes:

I. Na Cruzeiro do Sul, apurou-se a existência de um grupo de 12 investidores que firmaram
documento denominado “Autorização” à Silva Braga, na pessoa do seu representante, João Vicente
Silva, para “... emitir e/ou executar ordens verbais e/ou via sistema eletrônico em seus nomes, no
mercado de ações, futuros e opções, além de realizar aplicações e resgates para crédito
exclusivamente em contas correntes de suas respectivas titularidades.”
A Cruzeiro do Sul operou entre os dias 25.10.04 e 18.11.04 para 7 investidores do referido grupo,
3/17

sendo que nas cópias de registro de ordens de operações conduzidas pela Corretora Cruzeiro do Sul
observa-se o nome de João Vicente Silva como transmissor das ordens (fls. 1426/1439).
II. Na Finabank, verificou-se a existência de um grupo de 11 investidores ligados a João Vicente Silva
e, à semelhança do que ocorreu na Cruzeiro do Sul, todos eles firmaram a mesma autorização.
Desses investidores, 9 também faziam parte do grupo de investidores cadastrados na Cruzeiro do Sul.
Ao ser questionada, a Finabank declarou (fls. 611/612) que João Vicente Silva havia informado que
liderava um grupo de investidores, sendo responsável por gerir seus valores, e que recebia
remuneração deles; que ele iniciou operações na Finabank por volta de agosto de 2004; que Joaquim
Carlos Franchi iniciou suas atividades na Finabank na mesma época, passando a controlar as
operações dos clientes ligados a João Vicente Silva; que, em novembro de 2004, deixou de aceitar
ordens do grupo de investidores, vez que as operações se mostravam difíceis de serem controladas; e
que, nessa ocasião, Joaquim Carlos Franchi também se afastou da Finabank.
De acordo com as cópias de registro de ordens de operações desses investidores, a maioria dos seus
negócios foi assessorada pelo Sr. Joaquim Carlos Franchi, atuando como operador de mesa (fls.
1170/1184 e 1401/1425).
III. Na Solidez, apurou-se a existência de um grupo de 19 investidores que firmaram “Autorização” pela
qual autorizavam a Silva Braga, exclusivamente por meio de João Vicente Silva e Joaquim Carlos
Franchi, a “... emitir e executar ordens verbais e/ou via sistema eletrônico, nos mercados a vista, a
termo e de opções, além de realizar aplicações e resgates para crédito em contas correntes de suas
respectivas titularidades”. Desses 19 investidores, 13 também faziam parte do grupo identificado na
Cruzeiro do Sul e na Finabank.
Questionada, a Solidez informou (fls. 1188/1190) que os investidores vinculados à Silva Braga foram
cadastrados por intermédio de Joaquim Carlos Franchi e que posteriormente ficou sabendo do vínculo
existente entre ele e os clientes com a Silva Braga e João Vicente Silva e que, por iniciativa da
corretora, todas as contas-correntes desse grupo de investidores foram desativadas e Joaquim Carlos
Franchi, descredenciado.
Em cópias de registro de ordens de operações desse grupo de investidores, observa-se que Joaquim
Carlos Franchi foi o operador que, na grande maioria dos casos, atendeu a essas ordens, sendo ele
mesmo a pessoa indicada pela Corretora Solidez como o assessor responsável por todos os clientes
ligados a João Vicente Silva (fls. 1216/1269).

IV. Na corretora Manchester S/A Corretora de Câmbio e Títulos (“ Manchester”), que informou ter
recebido a visita de João Vicente Silva dizendo representar 3 clientes, verificou-se que apenas 1 foi
cadastrado e realizada uma única operação. Por se tratar de cliente com perfil agressivo, a corretora
desinteressou-se em continuar operando com ele, tendo comunicado esse fato imediatamente aos
interessados.
V. A inspeção realizada na Silva Braga e na SB Franchi, com sede no mesmo endereço no município
de Santiago – RS, constatou a existência de escritório aberto ao público, com placa externa indicando
“SB Participações” e estrutura comparável a de uma distribuidora de valores mobiliários, tendo sido
encontrados nos arquivos documentos característicos desse tipo de empresa.
De acordo com o contrato social, a Silva Braga Participações Ltda. foi constituída em agosto/04 com
capital de R$ 40.000,00, tendo como sócios Iara Terezinha Urach, com R$ 36.000,00, e Rafael Urach
Nicola, com R$ 4.000,00. Por alteração contratual datada de 04.02.05, em fase de registro por ocasião
4/17

da inspeção, Rafael se afastou da sociedade e em seu lugar entrou João Vicente Silva, passando este
a deter 99,99% do capital (fls. 1440/1448). A SB Franchi Consultoria Ltda., por sua vez, foi constituída
em 18.10.04 com capital de R$ 20.000,00, tendo como sócios, em partes iguais, Joaquim Carlos
Franchi e Silva Braga Participações Ltda. Por alteração contratual datada de 07.01.05, ainda não
registrada por ocasião da inspeção, Joaquim Carlos Franchi se retirou da sociedade e, em seu lugar,
entrou Jéferson Bolzan Turquiello (fls. 1449/1454).

VI. Rafael Urach Nicola, em declaração formal apresentada à inspeção (fls. 1499/1501), afirmou que
conheceu João Vicente Silva por meio de sua tia Iara Terezinha Urach, esposa de João Vicente; que
aceitou o convite para se tornar sócio da Silva Braga Participações porque precisava trabalhar; que
exercia a atividade de office-boy, recebendo por conta disso um salário mínimo, bem como, às vezes,
gorjetas de R$ 10,00 a R$ 20,00; que João Vicente Silva utilizava o seu nome para realizar negócios
na Bovespa, cujos detalhes não conhecia; que preencheu e assinou as fichas cadastrais sempre sob
orientação de João Vicente Silva; e que retirou-se da sociedade em janeiro de 2005 devido aos
problemas que lhe foram causados por João Vicente Silva.

VII. Outros investidores ligados a João Vicente Silva e Joaquim Carlos Franchi, informaram, com
pequenas variações, o modo de atuar de João Vicente que consistia basicamente em convite direto
para aplicar na bolsa de valores ou indicação de conhecidos, visita ao escritório do Sr. João Vicente,
informações acerca de aplicações em bolsa, preenchimento de fichas cadastrais, autorização para
execução de ordens, remessa de numerários e execução dos negócios.
VIII. João Vicente Silva, que prestou esclarecimentos por escrito (fls. 1494/1498), afirmou que captou 13
clientes para a realização de negócios na BOVESPA utilizando a estrutura da Silva Braga e da SB
Franchi e que transmitia as ordens de operação a Joaquim Carlos Franchi, “além de imputar ordens
em sistema de ‘e-broker’, mediante a utilização do aplicativo TRON e de respectiva senha pertencente
a Joaquim Carlos Franchi”. Declarou, ainda, que era ele mesmo quem tomava as decisões quanto ao
giro dos investimentos de seus clientes e cobrava deles um percentual de 20% sobre os lucros
auferidos nas operações e que realizava operações em nome de Rafael porque estava inadimplente na
Bovespa.

IX. Joaquim Carlos Franchi prestou esclarecimentos à inspeção (fls. 1394/1396), afirmando que
trabalhou na Corretora Finabank e depois na Corretora Solidez, sendo que na Finabank atendia as
ordens de operações transmitidas por João Vicente Silva, referentes a negócios de clientes da Silva
Braga Participações Ltda., da qual João Vicente se dizia representante, e que saiu dessa corretora
quando ela não quis mais intermediar negócios trazidos por João Vicente.
Na Solidez, trabalhou como agente autônomo de investimento, atuando na mesa de operações, que
consistia, essencialmente, em atender as ordens de operação transmitidas por João Vicente Silva e que
deixou a corretora quando a mesma também passou a recusar os negócios encaminhados por João
Vicente. Abriu a SB Franchi Consultoria Ltda. em sociedade com a Silva Braga Participações, que era
quem a administrava, para emitir notas para o recebimento de corretagem.
Relativamente a João Vicente Silva, Franchi declarou que ele tinha escritório aberto ao público, que
recebia dele as fichas cadastrais dos investidores já preenchidas e com firmas reconhecidas e que
João Vicente realizava operações no mercado de opções da Bovespa, cobrando taxa de performance
de 10% sobre o lucro auferido. No que se refere à sua remuneração, declarou que recebia da Corretora
Finabank 25% da corretagem bruta gerada pelos clientes trazidos por João Vicente e 40% na Corretora
5/17

Solidez, sendo que dessa corretora nada recebeu, bem como de João Vicente Silva, com o qual disse
que não possuía mais nenhum relacionamento.
13. Diante do conhecimento desses fatos, a área técnica entendeu que teria ficado evidente que João Vicente
Silva e Joaquim Carlos Franchi, em seus nomes e em nome das empresas Silva Braga Participações Ltda. e SB
Franchi Consultoria Ltda., exerceram a gestão profissional de recursos ou valores mobiliários e que, por isso, teriam
cometido infração grave, de acordo com o art. 18 da Instrução CVM no 306/99[3].
Prática de Operações Fraudulentas
14. O Termo de Acusação ainda imputa a João Vicente Silva, Joaquim Carlos Franchi, Silva Braga, SB Franchi,
Iara Terezinha Urach e Rafael Urach Nicola a realização de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, conforme conceituado na Instrução CVM no 8/79, II, “c”[4]. Segundo o Termo, João Vicente Silva –
utilizando-se do nome de Rafael Urach Nicola - e Joaquim Carlos Franchi atuaram na contraparte dos investidores do
grupo representado pelo primeiro (fls. 1697/1713, 1744 e 1813/1817), bem como verificou-se a realização de um
considerável número de operações entre os integrantes do grupo (fls. 1714/1722 e 1731/1743), sendo que diversos
desses negócios apresentam características de operações pré-combinadas, cujo objetivo seria a transferência de
recursos de um comitente para outro.
15. No Termo de Acusação, são apresentados alguns exemplos dessas operações, conforme será exposto a
seguir:
I. Em 16.11.04, a Finabank intermediou uma operação na qual Rafael Urach Nicola comprou 12.000
TNLPL34 de um cliente de João Vicente Silva ao preço unitário de R$5,30 e dois dias depois realizou a
operação inversa, com a venda desse ativo para o mesmo cliente ao preço unitário de R$6,95 (fls.
1708).
II. Em 10.11.04, Rafael Urach Nicola comprou 2.500 TNLPL34 de um daqueles clientes ao preço
unitário de R$4,53 e, em 18.11.04, revendeu a mesma quantidade do ativo, para o mesmo investidor,
ao preço unitário de R$6,70. Essas operações foram intermediadas pela Finabank e pela Cruzeiro do
Sul (fls. 1715).

III. Em 20.12.04, houve uma operação day trade em que um cliente comprou 10.000 TNLPA44 de
Joaquim Carlos Franchi ao preço unitário de R$1,39 e revendeu a mesma quantidade do ativo ao
mesmo Joaquim Carlos Franchi ao preço unitário de R$1,45. Essas operações foram intermediadas
pela Solidez (fls. 1721).

IV. Em 22.12.04, dois investidores do grupo de clientes de João Vicente Silva, atuando pela Solidez,
realizaram uma operação de compra e venda de 50.000 TNLPA46 ao preço unitário de R$ 0,70 e, no
mesmo dia, a operação inversa ao preço unitário de R$ 0,64 (fls. 1738).
16. O Termo de Acusação ressaltou, ainda, que um dos clientes de João Vicente Silva teve como contrapartes,
em quase todas as suas operações, outros clientes do grupo (fls. 1714/1722).
17. Diante dos fatos expostos, a SMI afirma que “... a conduta seguida ... na execução das ordens de operação
. . . induziram a erro os investidores representados, tendo como finalidade obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para si e/ou para outra parte”.

Manifestação dos Envolvidos
18. Após a apuração dos fatos, a CVM intimou os envolvidos a que prestassem esclarecimentos.
19. Os ofícios de intimação enviados à Silva Braga (fls. 2364) e SB Franchi (fls. 2359) foram devolvidos pelos
Correios com a indicação de “mudou-se”.
6/17

20. Os ofícios de intimação enviados a João Vicente Silva (fls. 2308 e 2365) e Iara Terezinha Urach, com prazo
de 10 dias para resposta, embora recebidos em 13.04.07(fls. 2312 e 2369), não foram respondidos no prazo[5].
21. Joaquim Carlos Franchi respondeu ao ofício de intimação (fls. 2318/2354), tendo feito declarações acerca
do alegado exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem autorização da CVM e
sobre os negócios realizados no mercado de valores mobiliários de maneira supostamente fraudulenta, ambos no
período de agosto de 2004 a março de 2005.
22. Com relação ao exercício de atividade de administração de carteira de valores mobiliários, afirmou, segundo
o Termo, que:
I. “Iniciou suas atividades na Corretora Finabank em fevereiro de 2004 e não em agosto de 2004, ”
II. “Seu credenciamento como agente autônomo de investimentos deu-se em 11 de novembro de
2004, mas não exerceu essa função,”
III. “Não atuou como gestor profissional de valores mobiliários de terceiros, não havendo documento que
comprove tal alegação,”
IV. “Na Corretora Finabank foi indicado para acompanhar as operações do Sr. João Vicente Silva, ”
V. “Na Corretora Solidez acompanhava as operações do Sr. João, realizadas via roteador de ordens
que a própria Corretora havia disponibilizado ao Sr. João,”
VI. “Nesta Corretora, esporadicamente, executava ordens recebidas por telefone, ”

VII. “Jamais falou com um dos clientes do Sr. João Vicente Silva e nem recebeu qualquer ordem dele,
também não tinha conhecimento de que essa pessoa agia como gestor de recursos de terceiros,”

VIII. “Quando a Corretora Finabank retirou o roteador de ordens, o Sr. João Vicente Silva lhe fez a
proposta de acompanhá-lo, atuando como operador em outras sociedades corretoras,”
IX. “Acompanhou o Sr. João em visita à Corretora Cruzeiro do Sul, assim como às corretoras Socopa e
Fator,”
X. “Na Corretora Solidez, a autorização dada pelos clientes para que tanto ele como o Sr. João
pudessem emitir e executar ordens verbais dos clientes foi elaborada para atender a exigência do Sr.
Chao Ming, sócio do (sic) Corretora, sob o argumento de que haveria mais confiança de que as ordens
executadas não seriam posteriormente questionadas pelos clientes,”

XI. “Aceitou a inclusão do seu nome nessa autorização porque não tinha intenção de exercer tais
poderes, e, de fato, nunca exerceu,”
XII. “A SB Franchi foi constituída tão somente para receber as comissões que lhe seriam devidas, visto
que a Corretora Solidez se recusava a efetuar pagamentos para a pessoa física, mas nenhum
pagamento foi efetuado a essa pessoa jurídica,”
XIII. “Não possuindo o conhecimento necessário e nem recursos para constituir uma empresa, aceitou o
auxílio oferecido gentilmente pelo Sr. João Vicente Silva,”

XIV. “Detinha 50% dessa empresa, sendo os outros 50% pertencentes a Silva Braga Participações,
cabendo ao representante desta, Sr. João Vicente Silva, a gerência da empresa,”
XV. “Nenhum pagamento foi feito pela Corretora Solidez à referida pessoa jurídica, e ele, Joaquim,
também nada recebeu da SB Franchi,”
XVI. “Nunca apresentou cliente às corretoras, exceto o Sr. João Vicente Silva, ”

XVII. “Nas reuniões, o Sr. João Vicente Silva mencionava a possibilidade de indicar outros clientes às
corretoras, como representante/procurador desses clientes, não aparentando tratar-se de gestão de
recursos,”
7/17

XVIII. “Todas as fichas cadastrais e documentos eram enviados via Sedex pelo Sr. João Vicente Silva ao
Depto de Cadastro da Corretora Solidez, e”

XIX. “Os investidores ouvidos pela inspeção CVM não citaram o seu nome e nem declararam que o
conheciam.”
23. Quanto aos negócios realizados, supostamente, de maneira fraudulenta, o acusado, segundo o Termo, diz
que:

I. “Desconhece qualquer operação realizada em seu nome ou em nome de SB Franchi Consultoria
Ltda junto à Corretora Finabank,”
II. “Nas poucas operações na Corretora Solidez em que participou como contraparte, o fez atendendo
a pedido do Sr. João e sempre com o conhecimento dos sócios da Corretora,”

III. “Nunca teve ganho com essas operações, das quais participava como um favor prestado, com
argumentos de urgência,”
IV. “Por estar desempregado, e tendo o sonho de se tornar um operador, se deixou usar, sem perceber
que tais operações, cujos resultados não eram relevantes, poderiam ser caracterizadas como prática
não eqüitativa,”
V. “É réu em ação cível e penal e nunca recebeu remuneração pelos serviços prestados, enquanto
operador das ordens do Sr. João Vicente Silva,”

VI. “Quando ocorreu o inadimplemento do cliente do Sr. João Vicente Silva, foi coagido a assinar
documentos, tendo o Sr. Chao, sócio da Corretora Solidez, formalizado um contrato de prestação de
serviços,”

VII. “Nunca teve conhecimento de que eram ilegítimas as ações do Sr. João Vicente Silva e nem que
pessoas estavam sendo por ele prejudicadas, sendo também uma de suas vítimas, e”

VIII.
“O Sr. Chao, sócio da Corretora Solidez, na tentativa de eliminar indícios de sua própria
responsabilidade, o indiciou como participante de um grupo do qual nunca fez parte, mas para o qual
foi atraído.”
24. Rafael Urach Nicola também respondeu ao ofício de intimação enviado pela CVM (fls. 2375/2377). Em sua
resposta, informou ter atuado na SB Franchi como office-boy e que não tinha condições de explicar as operações
realizadas. Também juntou à sua resposta uma cópia do depoimento prestado à Delegacia de Polícia de sua cidade
quando das investigações acerca das irregularidades tratadas no presente processo. Nesse depoimento, declarou,
segundo o Termo, resumidamente, que:

I. “Em junho de 2004, foi convidado por João Vicente Silva para trabalhar na empresa dele, a SB
Participações, exercendo as funções de office-boy,”
II. “Em outubro de 2004, o Sr. João o convidou para ser sócio da empresa, alegando que, caso não
aceitasse, ele seria obrigado a encontrar outra pessoa e o declarante iria perder o emprego,”
III. “Assinou um contrato da firma sem ler tal documento, ”
IV. “Continuou a fazer o seu serviço de office-boy,”
V. “Assinou documentos assumindo o total dos débitos originados das aplicações que deram um
resultado negativo de cerca de um milhão e meio de reais,”

VI. “Não tem como arcar com o pagamento desta dívida, somente tendo assinado por ter sido
praticamente pressionado pelo Sr. João, seu patrão e tio, e por Joaquim Carlos Franchi, que julgava
ser sócio de Chao En Ming na Corretora Solidez, os quais assinaram como avalistas,”
VII. “Somente assinou tais documentos em razão de que tanto o Sr. João quanto o Sr. Joaquim disseram
8/17

que iriam pagar a dívida, pois o declarante nada tinha a ver com as operações da bolsa, e”

VIII. “Não está mais trabalhando para a empresa do Sr. João e atualmente possui somente um carro
Corsa ano 2000, não possuindo nenhum rendimento mensal.”
25.
Após relatar as manifestações dos acusados e os fatos ocorridos, o Termo de Acusação salienta que,
“Dentre as seis pessoas intimadas, aos autos somente chegaram respostas do Sr. Joaquim Carlos Franchi e do Sr.
Rafael Urach Nicola” e que “Nas manifestações dessas duas pessoas ... não foram apresentados fatos que pudessem
contestar o que foi relatado pela inspeção CVM”.

Imputações
26.
Finalmente, o Termo de Acusação imputa a João Vicente Silva, Joaquim Carlos Franchi, Silva Braga
Participações Ltda., SB Franchi Consultoria Ltda., Iara Terezinha Urach e Rafael Urach Nicola as seguintes ilicitudes:
I. Exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem estarem autorizados
pela CVM nos termos estabelecidos pelo art. 3o da Instrução CVM no 306/99[6] e do art. 23 da Lei no
6385/76[7], cuja prática constitui infração grave nos termos do disposto no art. 18 da Instrução; e
II. Realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários por terem induzido
investidores a erro, tendo como finalidade obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para si e/ou
para outra parte, tendo incorrido na prática proibida pelo inciso I e conceituada no inciso II, “c”, da
Instrução CVM no 8/79[8].
27.
Tendo em vista a existência de indícios da prática dos crimes previstos nos arts. 27-C e 27-E da Lei
6385/76, os fatos foram comunicados ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul (fls. 2486).

Das Defesas

Rafael Urach Nicola
28. A defesa do acusado Rafael Urach Nicola pode ser assim resumida (fls. 2506/2507):
· O defendente deve ser excluído do pólo passivo do processo, visto não ter praticado quaisquer dos
atos apontados;
· Jamais teve qualquer envolvimento nas atividades da Silva Braga, salvo pelo fato de ter figurado no
contrato social como sócio da referida empresa;
· Embora sócio, jamais teve qualquer atividade de gerência, decisão ou administração de carteira de
valores mobiliários, quer por não ter efetivamente praticado tais atos, quer por não ter o conhecimento
técnico e prático necessário;
· Nunca manteve qualquer contato com investidores para captação de recursos ou para convencê-los a
fazer aplicações em bolsa de valores ou efetuar qualquer investimento financeiro; e
· Era “sócio de fachada”, conforme demonstram os depoimentos prestados.
29. Diante do exposto, requer a absolvição, dado que não teria praticado nenhum ato irregular.

João Vicente Silva, Iara Terezinha Urach, Silva Braga Participações Ltda. e SB Franchi Consultoria Ltda.
30.
Os acusados supramencionados apresentaram defesa conjunta em que alegam, em suma (fls.
2521/2539):
·
Com respeito à acusação de prática de atividade irregular de administração de carteira de valores
mobiliários, alega-se que o serviço é prestado a terceiros em caráter profissional e habitual por pessoas
9/17

com expertise na realização de investimentos dessa natureza. Além disso, o administrador deve ter
poder discricionário sobre a gestão de recursos;
·
No caso em questão, nenhuma dessas características estaria presente, vez que as negociações
apontadas tiveram curta duração – de agosto de 2004 a janeiro de 2005 – e constava expressamente
das fichas cadastrais mantidas pelas corretoras intermediárias a inadmissibilidade de transmissão de
ordens emanadas de procuradores ou representantes;
· Inconteste o absoluto desconhecimento, por parte do Sr. João Vicente Silva, quanto à ilicitude de sua
conduta, já que ele jamais teve qualquer dúvida quanto à regularidade de sua atividade, a qual estaria
legitimada pela presença e atuação do Sr. Joaquim Carlos Franchi na condição de agente autônomo
devidamente autorizado;
· Para a caracterização de qualquer ilicitude no âmbito disciplinar, é necessário que, concomitantemente
à infração à norma, seja demonstrada, de forma inequívoca, a culpabilidade do agente. Como o agente
não teve consciência da ilicitude do ato praticado, não pode ser responsabilizado;
· Embora o desconhecimento da lei seja inescusável, o art. 21 do Código Penal prevê a escusabilidade
do desconhecimento do injusto que, em outras palavras, significa que a errada compreensão da Lei
deverá ter como conseqüência a absolvição;
· O desconhecimento quanto à ilicitude da conduta é corroborado também pelo fato de que nenhuma das
corretoras, por meio das quais os negócios foram realizados, alertou ou advertiu João Vicente Silva
quanto à eventual irregularidade da conduta adotada. De acordo com a decisão proferida nos autos do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP 2003/0205, em casos como esse, a corretora
também é responsável pelas atuações supostamente irregulares;
· Se a corretora ou seu sócio-gerente tivessem alguma dúvida acerca da licitude da conduta de João
Vicente Silva, não teriam liquidado as operações;
· Está, assim, comprovado o erro sobre a ilicitude do fato, que se revela na própria transparência com a
qual as negociações foram realizadas;
· O Termo de Acusação é inepto com relação à acusação de realização de operações fraudulentas, vez
que não apontou a pretendida destinação indevida dos recursos desviados, nem a participação dos
acusados nas referidas operações;
· No caso concreto, há bis in idem, vez que uma única conduta dos acusados está sendo enquadrada
em distintas hipóteses legais. É possível haver apenas uma incriminação, principalmente devido à total
impossibilidade de concomitante violação aos tipos infringidos.
31.
Diante do exposto, pede-se o arquivamento do processo ou, caso isso não ocorra, a absolvição dos
acusados.

Joaquim Carlos Franchi
32.
O acusado Joaquim Carlos Franchi, embora tenha sido intimado por edital, não apresentou defesa (fls.
2541).
É o Relatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2007/0114
VOTO
Dos fatos
10/17

1. De acordo com os autos, João Vicente Silva, que residia no município de Santiago, estado do Rio Grande do
Sul, compareceu em agosto de 2004 à Corretora Finabank informando que liderava um grupo de investidores e que
era responsável por gerir seus valores, deles recebendo remuneração. No mesmo mês, passou a cadastrar
normalmente os clientes e a operar por conta deles com base em documento próprio e separado da ficha cadastral,
denominado “Autorização”, que autorizava a Silva Braga Participações Ltda., na pessoa de seu representante
Joaquim Vicente Silva, a “emitir e/ou executar ordens verbais e/ou via sistema eletrônico de negociações E-Broker em
meu nome, executando operações nos mercados de ações, futuros e opções junto a FINABANK CTVM Ltda., além de
informar aplicações e solicitar resgates para crédito exclusivamente em conta corrente de minha titularidade”.
2. A Silva Braga Participações Ltda., com sede também em Santiago, foi constituída em agosto de 2004 com o
capital de R$ 40.000,00, dividido em 40.000 cotas, e tinha como sócios Iara Terezinha Urach, companheira de João
Vicente, com 36.000 cotas, e Rafael Urach Nicola, sobrinho de Iara, com 4.000 cotas. A atuação do grupo, por sua
vez, se cingia basicamente à realização de operações no mercado de opções de compra de ações de emissão da
Telemar Participações S/A com trava e na modalidade day-trade.
3.
A respeito do funcionamento da Silva Braga, é importante destacar a seguinte descrição constante do
Relatório de Inspeção (fls. 2267): “Constatamos no local a existência de um escritório aberto ao público, com placa
externa contendo o nome fantasia ‘SB Participações’. O local dispõe de uma infra-estrutura razoável, que poderia ser
considerada como suficiente para o exercício de atividade de intermediação de negócios envolvendo valores
mobiliários. O salão é relativamente amplo e contém móveis em bom estado, possuindo também uma sala anexa,
esta um local típico para reuniões. Estão instalados no escritório computadores (no mínimo dois), e aparelho de fax,
seis monitores de computador, estando alguns destes interligados por meio de placas de vídeo. Há no local cinco
linhas telefônicas, ligadas em aparelhos sem fio e com fones de ouvido. Em uma parede do salão está afixada uma
grande gravura que mostra o ambiente de pregão da BM&F. Junto de outra parede encontra-se um aparelho de
televisão que, dentre outros, sintoniza canal da ‘Bloomberg’, com informações seqüenciais sobre o mercado
financeiro.”
4. Trabalhava à época na Finabank Joaquim Carlos Franchi que, com a chegada dos clientes da Silva Braga
da qual João Vicente se dizia representante, passou a ser o responsável pelo controle das operações efetuadas pelo
grupo e pelo atendimento de ordens transmitidas por João Vicente. Em outubro de 2004, Joaquim Franchi constituiu
com a Silva Braga, cada um detendo 50% das cotas, a SB Franchi Consultoria Ltda. com o capital de R$20.000,00,
segundo Franchi, com a finalidade de emitir notas para o recebimento de corretagens referentes aos negócios
efetuados pelos clientes ligados a João Vicente, que passou a funcionar no mesmo endereço da Silva Braga, e a ser
administrada por ela. Em novembro de 2004, o Sr. Joaquim Franchi obteve o registro de agente autônomo de
investimento junto à CVM.
5. A captação dos clientes era feita por João Vicente e as ordens de operação eram executadas diretamente
por sistema eletrônico, bem como transmitidas por João Vicente a Joaquim Franchi. Joaquim Franchi, segundo
informação por ele prestada, recebia na Finabank, a título de remuneração, 25% da corretagem bruta gerada pelos
clientes trazidos por João Vicente, enquanto que este informou que era o responsável pela decisão dos investimentos
e que cobrava dos clientes um percentual de 20% sobre os lucros auferidos nas operações. Além disso, João Vicente
admitiu que as operações realizadas em nome de Rafael Urach Nicola eram, na verdade, suas e que o motivo para
isso era o fato de estar inadimplente junto à Bovespa.
6.
Rafael Urach Nicola, por sua vez, reconheceu que, como precisava trabalhar, aceitou ser sócio da Silva
Braga na qual exerceu a atividade de office-boy e que também emprestou seu nome a João Vicente, a pedido dele,
para realizar negócios na Bovespa, cujos detalhes não tinha conhecimento.
11/17

7. Os negócios na Finabank foram suspensos em novembro de 2004 por iniciativa da corretora, sob o pretexto
de que as operações se mostravam difíceis de serem controladas pela mesa da corretora.
8. A partir de 25 de outubro e até 18 de novembro de 2004, João Vicente e seu grupo de investidores também
passaram a atuar, de forma similar, na Corretora Cruzeiro do Sul que, entretanto, decidiu não mais operar com o
referido grupo em razão do elevado risco das operações realizadas, visto que negociavam muito com opções, e após
ter obtido a informação da Bovespa de que o Sr. João Vicente tinha restrições para operar por motivo de
inadimplência.
9. Com o encerramento das operações tanto na Finabank quanto na Cruzeiro do Sul, João Vicente passou a
operar no final de novembro de 2004 na Corretora Solidez, sendo que Joaquim Franchi, além de cadastrar-se como
cliente, também se transferiu para essa corretora, atuando na mesa de operações com a finalidade de atender
essencialmente as ordens emanadas de João Vicente. Na Solidez, Joaquim Franchi fazia jus à remuneração
correspondente a 40% das corretagens geradas, tendo, contudo, informado que não chegou a receber qualquer
quantia dessa corretora. Também chegou a ser credenciado como agente autônomo de investimento, embora afirme
nunca ter exercido tal atividade.
10. Estranhamente, em 07.12.2004, João Vicente realizou em nome de Rafael Urach Nicola inúmeras operações
day-trade com opções de compra Telemar que lhe causaram o prejuízo de R$1.897.727,08, resultante da diferença
entre o preço de compra no expressivo montante de R$6.409.786,00 e o preço de venda no valor de R$4.530.114,00.
Posteriormente, com a realização de novas operações no mercado de opções e devoluções de margens de garantia, o
prejuízo foi reduzido, em 20.12.2004, para R$1.552.454,28, cabendo esclarecer que quando da realização da
inspeção em 21.07.05 o débito ainda permanecia pendente de liquidação. Em razão disso, a Solidez também deixou
de operar para o grupo de investidores liderados por João Vicente, bem como descredenciou Joaquim Franchi.
11.
O perfil das operações realizadas na Corretora Solidez seguiu o mesmo padrão das demais corretoras,
cabendo destacar que na autorização dos investidores para operar em seu nome, além da Silva Braga e João
Vicente, foi incluído o nome de Joaquim Franchi.
12. Relativamente à escrituração contábil das empresas, é oportuno informar que na inspeção realizada nenhum
registro foi encontado na Silva Braga Participações e que a SB Franchi Consultoria obteve em dezembro de 2004
receita operacional bruta de R$6.335,40 proveniente de serviços prestados à Cruzeiro do Sul e de R$23.996,15 em
janeiro de 2005 por conta de serviços prestados à Solidez, valor este que não teria sido pago em razão do débito
pendente em nome de Rafael.

Da acusação de exercício da atividade de administrador de carteira sem autorização
13. O Termo de Acusação imputa aos indiciados a prática do exercício da atividade de administração de carteira
de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99[9] e ao art. 23 da
Lei no 6385/76[10].
14.
Segundo o disposto no art. 2o da referida Instrução, “ A administração de carteira de valores mobiliários
consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores
Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários
por conta do investidor.”
15.
Conforme se depreende da definição, para que se caracterize a administração de carteira de valores
mobiliários, o gestor deve ter a faculdade de comprar ou vender valores mobiliários em nome e por conta do investidor
de forma profissional.
16. É o que ficou comprovado no presente caso, pois os investidores autorizaram em documento próprio a Silva
12/17

Braga Participações, representada por João Vicente Silva, a realizar negócios em bolsa de valores em seu nome,
cujos recursos eram repassados diretamente às corretoras, e por conta disso o próprio João Vicente afirmou que
cobrava o percentual de 20% sobre os lucros auferidos. Não bastasse o fato de João Vicente ter admitido que era ele
quem decidia o momento de realizar as operações, ficou evidente também pelo exame das fichas cadastrais que os
investidores aparentemente não tinham conhecimento suficiente para atuar por sua conta no sofisticado mercado de
opções, mercado escolhido por João Vicente para atuar.
17.
Assim, entendo que estão presentes todos os requisitos exigidos para a prática da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, sendo irrelevante o fato de as negociações terem curta duração como
alega a defesa, ou seja, terem sido realizadas no período de agosto de 2004 a janeiro de 2005.
18. Além do mais, a estrutura montada por João Vicente, com a constituição da Silva Braga Participações, que
lhe permitiu dispor de um espaço e instalações para receber os clientes e executar ordens pelo sistema eletrônico,
bem como a agir por intermédio dela como gestor e seu representante sem sequer deter qualquer participação em seu
capital, não deixa dúvidas quanto à sua real intenção e quanto ao conhecimento sobre a ilicitude de sua conduta.
19. Não bastasse o fato de utilizar indevidamente a empresa para dar aos investidores uma aparente legalidade
à sua atividade, a atuação de João Vicente restou agravada com a realização de operações em nome de terceiros por
estar inadimplente perante a Bovespa, que acabaram gerando o prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão na Corretora
Solidez.
20.
Dessa forma, entendo que configurada está a atuação irregular de João Vicente Silva e da Silva Braga
Participações na administração de carteira de valores mobiliários, uma vez que careciam da devida autorização prévia
da CVM.
21. O mesmo, entretanto, não se verifica em relação a Iara Terezinha Urach e Rafael Urach Nicola, que, apesar
de terem sido usados para constituir a Silva Braga e possibilitar a atuação de João Vicente, não tiveram qualquer
participação na prática das irregularidades, até porque, ao que parece, sequer tinham conhecimento das operações
realizadas por João Vicente e conseqüentemente se eram permitidas ou não.
22. A atuação de Joaquim Carlos Franchi, por sua vez, embora tenha participado da execução de ordens nas
corretoras Finabank e Solidez transmitidas por João Vicente, na função de operador, a meu ver, também não pode ser
caracterizada como de administração de carteira de valores mobiliários, uma vez que não há nenhuma indicação de
que ele tenha emitido ordens em nome do grupo de clientes de João Vicente. É que, apesar de seu nome ter figurado
nas autorizações junto à Corretora Solidez como pessoa autorizada a emitir ordens, não há prova nos autos de que
ele tenha exercido tais poderes. Além do mais, a remuneração a que tinha direito pelas operações realizadas era
devida pela corretora e não pelos investidores.
23. O mesmo entendimento se aplica, a meu ver, à SB Franchi Consultoria que aparentemente só foi criada para
emitir notas fiscais de remuneração devida pelas corretoras, mas não chegou a ser utilizada nem na captação de
clientes nem na administração de carteira de valores mobiliários.

Da acusação de realização de operações fraudulentas
24. Como foram realizadas operações entre integrantes do grupo de investidores com características de terem
sido pré-combinadas, cujo objetivo seria a transferência de recursos de um comitente para outro, o Termo imputou
aos indiciados também a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso I
da Instrução CVM no 8/79, conforme conceituada em seu inciso II, alínea “c”[11].
25. Para fazer essa acusação, o Termo relacionou algumas operações realizadas por João Vicente em nome de
Rafael Urach Nicola Silva e por Joaquim Carlos Franchi na contraparte de clientes ligados ao grupo, bem como
13/17

operações realizadas entre os próprios integrantes do grupo.
26.
No primeiro negócio mencionado pela acusação, Rafael comprou, em operação direta, pela Corretora
Finabank no dia 16.11.04 o lote de 12.000 TNLPL34 de S.S.D. ao preço unitário de R$5,30 e no dia 18.11.04 o
revendeu com lucro ao mesmo investidos ao preço unitário de R$6,95. Ocorre que, de acordo com levantamento que
fiz (Anexo I ao presente voto), nos mesmos dias, foi realizada operação inversa com 12.000 TNLPL32 ao preço de
venda a R$7,20 e recompra a R$8,95, o que acabou propiciando ao final pequeno ganho ao investidor de R$1.200,00.
27. Em outro negócio citado pela acusação, Rafael comprou pela Corretora Finabank no dia 10.11.04 o lote de
2.500 TNLPL34 de M.C.C., que atuou pela Cruzeiro do Sul, ao preço unitário de R$4,53 e no dia 18.11.04 o revendeu
com lucro ao mesmo investidor ao preço unitário de 6,70. Entretanto, operação inversa foi realizada nos mesmos dias
com 2.500 TNLPL32 em que Rafael vendeu a R$6,38 e recomprou a R$8,70, gerando ao final uma pequena diferença
a favor de M.C.C. de R$375,00.
28.
Além dessas operações, verifica-se, no levantamento de todas as operações realizadas por Rafael com
clientes (Anexo I), a ocorrência de outros negócios semelhantes envolvendo a compra e venda de série de opções
diferentes que demonstram fazer parte de uma estratégia conjugada e não propriamente de transferir recursos. No
conjunto das operações, Rafael teve prejuízo bruto de R$183.835,00, sendo que os clientes obtiveram pequenos
lucros, com exceção de C.A.V. que registrou lucro bruto de R$239.000,00 e H.L.I. que sofreu prejuízo de cerca de
R$80.050,00. Aliás, o prejuízo de H.L.I. ocorreu justamente com a compra de opções no dia 07.12.04, quando Rafael
registrou perdas superiores a R$1.800 mil, e a venda ao mesmo Rafael no dia seguinte.
29.
Assim, ao contrário da acusação, não vislumbro nas operações realizadas por João Vicente em nome de
Rafael na contraparte de clientes a intenção de transferir recursos de forma fraudulenta a determinados investidores
integrantes do grupo.
30.
Outra operação mencionada pela acusação diz respeito à compra no dia 20.12.04 por M.C.C. de 10.000
TNLPA44 de Joaquim Carlos Franchi, por intermédio da Solidez, ao preço unitário de R$1,39 e venda no mesmo dia a
Joaquim, portanto, em operação day-trade, ao preço de R$1,45, que proporcionou a M.C.C. o lucro bruto de
R$600,00.
31. No que se refere à atuação de Joaquim Franchi como comitente da Solidez, o que se observa é que foram
realizadas em seu nome poucas operações e também seguiram o mesmo padrão dos demais clientes de João
Vicente. Além da operação acima mencionada, Joaquim Franchi participou, no mercado de opções, de apenas uma
outra operação na contraparte de integrantes do grupo, envolvendo a compra de 7.800 TNLPA40 ao preço de R$5,05
em 23.12.04 de H.L.I., o que me parece ser insuficiente para admitir que fizesse parte de um esquema de
transferência de recursos.
32. Quanto a M.C.C. que, além da operação com Joaquim Franchi, realizou diversas operações na contraparte
de outros clientes ligados ao grupo, o que se verifica é que, apesar de ter obtido vantagem na operação citada, no
conjunto das operações, que podem ser conferidas no Anexo II ao presente voto, acabou sofrendo pequeno prejuízo
da ordem de R$3.885,00, levando a crer que os resultados estão mais relacionados à variação dos preços praticados
no mercado do que propriamente à hipótese de transferência pré-combinada de recursos.
33.
Finalmente, a operação day-trade realizada em 22.12.04 com a intermediação da Solidez em que H.L.I.
comprou o lote 50.000 TNLPA46 de L.U.S. ao preço unitário de R$0,70 e o revendeu ao mesmo investidor ao preço
de R$0,64, com pequeno prejuízo bruto de R$3.000,00, também não me parece que tenha havido a intenção de
transferir recursos, pois no mesmo pregão H.L.I. vendeu posteriormente muito mais opções a C.A.V. ao preço de
R$0,71 e R$0,72.
34.
Aliás, o levantamento das operações realizadas entre investidores integrantes do grupo, que faz parte do
14/17

Anexo II do presente voto, também não permite concluir que tais negócios se tivessem fundamentado na transferência
de recursos e sim que faziam parte da estratégia conduzida por João Vicente Silva, resultando as variações de preço
provavelmente das condições do mercado, ou seja, do momento em que os negócios eram realizados.
35.
Os resultados auferidos pelos investidores ligados a João Vicente Silva das operações realizadas por
intermédio das corretoras Finabank, Cruzeiro do Sul e Solidez, segundo o levantamento constante do Relatório de
Inspeção às fls. 2260/2263, de fato, não dão margem a outra conclusão, conforme se verifica da tabela abaixo:
Investidores
Saldos dos fluxos de
caixa
Saldos devedores
pendentes nas corretoras
Resultados líquidos das
operações
L.U.S.
24.602,93
0
24.602,93
J.S.D.C.
15.486,97
0
15.486,97
J.B.T.
12.795,44
0
12.795,44
M.I.L.F.
10.649,58
0
10.649,58
S. da S.D.
8.804,81
0
8.804,81
H.C.B.
4.335,14
0
4.335,14
L.F.S. dos S.
2.681,30
0
2.681,30
P.R.U.
1.971,02
0
1.971,02
M.C.C.
-3.311,33
0
-3.311,33
H.L.I.
-5.915,53
0
-5.915,53
Joaquim C. Franchi
-10.009,76
0
-10.009,76
P.W.
-10.399,29
0
-10.399,29
C.E.S.
-10.866,00
0
-10.866,00
J.A.C.D.
-18.623,09
0
-18.623,09
E.B.G.
-19.315,70
0
-19.315,70
L.N.B.
-25.411,08
0
-25.411,08
C.G.A.
-39.295,71
0
-39.295,71
C.A.V.
-43.326,01
0
-43.326,01
Rafael U. Nicola
70.134,21
-1.552.454,28
-1.482.320,07
36. Diante disso, entendo que não restou configurada a acusação de prática de operações fraudulentas.

Conclusão
37. Ante o exposto, proponho:
I - a aplicação das seguintes penalidades por infração ao disposto nos artigos 23 da Lei 6.404/76 e 3o da Instrução
CVM no 306/99:
a) a João Vicente Silva a pena de R$ 200.000,00, com base no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76;
b) à Silva Braga Participações Ltda. a pena de R$ 200.000,00, com base no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76;
II – a absolvição de João Vicente Silva e da Silva Braga Participações Ltda. da acusação de infração ao disposto no
inciso I, conforme descrito no inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8/79, e a absolvição dos demais acusados de
todas as imputações formuladas pelo Termo de Acusação.
38. Proponho, ainda, que a presente decisão seja comunicada ao Ministério Público Federal no Estado do Rio
Grande do Sul.
39.
Finalmente, gostaria de manifestar minha preocupação quanto à atuação das corretoras não só pelo
cadastramento de clientes sem a confirmação das informações prestadas na ficha cadastral como também por
permitirem a negociação de investidores por intermédio de pessoa não registrada na CVM mediante autorização
imprópria, sem levar em conta a capacidade financeira do cliente e, inclusive, com o desvio de recursos. Assim,
embora esses fatos não tenham sido objeto de análise no presente processo, diante da existência de indícios de
irregularidades, entendo que cabe à área técnica promover a devida apuração.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2008.
Sergio Weguelin
15/17

Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0114

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do PAS CVM no SP2007/114 realizada
em 23/09/2008.

Eu acompanho o voto do Relator, senhora presidente.

Eli Loria
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0114

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/0114 realizada em 23/09/2008.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0114

Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na sessão
de julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/0114 realizada em 23/09/08.

Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, acompanhando o voto do Relator, decidiu pela aplicação das
penalidades e absolvições por ele propostas, e encerro esta sessão, informando que os acusados poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá,
ao mesmo Conselho, recurso de ofício das absolvições proferidas.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

[1] “Art. 2o A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores
mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização
para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.”
[2] “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.”
[3] “Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3 o, da Lei no 6.385/76, o exercício da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos
desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas
contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.”
16/17

[4] “II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: style='font-family:verdana'>(...) style='font-
family:verdana'>c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial
para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;”
[5] O Sr. João Vicente Silva somente enviou a resposta por e-mail em 11.06.07 (fls. 2426/2427).
[6] “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.”
[7] “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente.
§ 2o Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na
gestão de carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV. “
[8] “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros;”

17/17